Tribunal: TJBA
Processo: 8007305-21.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007305-21.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEDICALSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GOMES SUEDDE, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

APELADO: SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO. LTD.

Advogado(s)
:
DANIEL BARCELOS COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. INCONFORMSMO DO DEVEDOR. ALEGADA ILEGITIMIDADE TIVA. INACOLHIMENTO. MERO ERRO MATERIAL AO CADASTRAR A PARTE EXEQUENTE/APELADA. ERRO JÁ CORRIGIDO CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ NESTE SENTIDO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELO DEVEDOR E POR 02 (DUAS) TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CAPAZ DE RETIRAR LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OBSERVÂNCIA DO ART. 784, III, DO CPC. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO EM 20/01/2012 QUANDO O DEVEDOR JÁ TINHA CIÊNCIA DO CANCELAMENTO DA EXCLUSIVIDADE DA DISTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2011. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE DEVE SER MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.
8007305-21.2020.8.05.0150
, oriundos da 1ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas constando como Apelante
MEDICALSYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
e como apelado
DANIEL BARCELOS COELHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões seguintes arrimadas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)